Tribunal: TJDFT
Processo: 0710949-06.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE CELULAR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO. CONTRATO VÁLIDO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o processo ante a coisa julgada por entender que o objeto da presente demanda já foi discutido nos autos no 0701731-51.2024.8.07.0010.
2. Em seu recurso, alega que naquela demanda buscou apenas obrigação de fazer (entregar novo aparelho celular), o que não se confunde com o pedido do presente processo, em que se requer reparação por danos materiais (valor pago no aparelho celular e valor do prêmio ), além de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se os pedidos de pagamento do valor do celular, de restituição do prêmio pago e de indenização por danos morais se encontram fulminados pela coisa julgada.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Assim, necessário averiguar se o autor reproduziu a mesma ação e, em caso positivo, não poderá mais discutir o mérito da decisão.
5. No caso, resta incontroverso que os dois processos possuem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, qual seja: cobertura securitária de celular. Já em relação aos pedidos, o primeiro processo ajuizado (0701731-51.2024.8.07.001) tem como pedido apenas uma obrigação de fazer, consistente na entrega de um novo celular. O pedido foi indeferido em sentença, sob a alegação de que o furto simples do aparelho não é risco coberto pelo seguro contratado. Portanto deve-se observar a coisa julgada em relação a esse pedido.
6. Vale registrar que, transitada em julgado a sentença, não pode a parte ajuizar novo processo requerendo, desta vez, o pagamento do valor do celular. Por óbvio, se o risco não estava coberto pelo seguro, a seguradora não tem obrigação de indenizar o segurado. Dessa maneira, o pedido de pagamento da quantia de R$ 1.056,00 referente ao valor do celular, também encontra-se atingido pela coisa julgada, nos termos do artigo 502 do CPC.
7. Por outro lado, nos presentes autos, o autor requereu novos pedidos que não foram aventados no primeiro processo. Portanto, passa-se ao julgamento dos pedidos de restituição do prêmio e de indenização por danos morais em observância da Teoria da Causa Madura, pois o processo se encontra em condições de imediato julgamento.
8. Dispõe o art. 757 do Código Civil, “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”
9. Assim, o contrato de seguro é um acordo entre segurado e seguradora, onde a seguradora indeniza o segurado em caso de sinistro. A obrigação do segurado é arcar com o pagamento do prêmio e a da seguradora, efetuar o pagamento de indenização caso ocorra sinistro. Percebe-se que o risco é um elemento fundamental do contrato de seguro, pois é a probabilidade de ocorrência de um evento que pode danificar o aparelho. Se não há sinistro, não há obrigação por parte da seguradora. Todavia, isso não afasta a responsabilidade do segurado de efetuar o pagamento do prêmio.
10. No caso, o autor adquiriu o seguro de celular efetuando o pagamento do prêmio no valor de R$ 517,50, conforme se verifica pelo bilhete de seguro de ID 68407444 - Pág. 2. A seguradora faz jus ao pagamento integral desse prêmio ainda que não tenha ocorrido o sinistro. Nesse sentido e ante qualquer impugnação da validade do contrato entabulado, não há que se falar em devolução da quantia paga.
11. Por fim, o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Na situação posta, não há qualquer ilegalidade por parte das rés. Portanto sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
13. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; CPC, art. 337, § 1o e art. 502.